Tribunal: TJDFT
Processo: 0729213-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729213-40.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CERLISAN INACIO BRITO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 0,53G (CINQUENTA E TRÊS CENTIGRAMAS) DE CRACK. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DE PORTE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E HARMÔNICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em desclassificação para o crime de porte de droga para consumo pessoal se as provas carreadas aos autos – notadamente a confissão da mercancia, o relato das testemunhas policiais responsáveis pela prisão em flagrante e as imagens acostadas aos autos – não deixam dúvida da prática do crime de tráfico de drogas pelo recorrente, inviabilizando o pedido de desclassificação. 2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova. 3. Prevalece na jurisprudência não ser aplicável o princípio da insignificância quando se trata do delito de tráfico de entorpecentes, ainda que seja pequena a quantidade de droga apreendida, porquanto se trata de crime de perigo abstrato, que visa proteger a saúde pública, bem jurídico colocado em risco independentemente do volume de entorpecente apreendido. 4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 33, caput e § 4o, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial de cumprimento de pena no aberto, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A parte recorrente alega violação aos artigos 28, caput, e 33, caput, ambos da Lei 11.343/2006, e 383 e 386, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, requerendo a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de porte de droga para consumo próprio, nos termos do artigo 383 do CPP. Subsidiariamente, pede a absolvição por atipicidade material da conduta, com esteio no princípio da insignificância. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 28, caput, e 33, caput, ambos da Lei 11.343/2006, e 383 e 386, inciso III, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028